Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.

I – A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC.

II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III – Agravo interno desprovido.